Tribunal: TJDFT
Processo: 0704835-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE DAS DESPESAS PROCESSUAIS.
1. Em caso de erro material/omissão na parte dispositiva do acórdão, o vício deve ser retificado, nos termos do inciso III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento de tais verbas, nos termos do § 2o do artigo 98 do Código de Processo Civil. Todavia, há a suspensão da cobrança das verbas, nos termos do § 3o do artigo 98 do CPC.
3. Deu-se parcial provimento aos embargos.